Tribunal: TCU
Processo: 017.159/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão Militar em favor de Rubens da Silva Ronda, Moacyr Alves Brum, José de Souza da Silva e João Alves e Ivo Vianna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar do Comando do Exército, encaminhados ao TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; e 260, §§ 1o e 2o, do RITCU, considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar: 31038/2022 - Reversão - Rubens da Silva Ronda, 33635/2022 - Reversão - Moacyr Alves Brum, 55793/2022 - Inicial - José de Souza da Silva, 60028/2022 - Inicial - João Alves e 35942/2022 - Inicial - Ivo Vianna; 9.2. comunicar à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS acerca da concessão de pensão militar ao Sr. Erval Viana (CPF XXX.927.717-XX), identificado como recebedor do benefício assistencial previsto no art. 2.o, inciso I, alínea "e", da Lei 8.742/1993; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho do TCU - AudBenefícios, para que adote providências cabíveis para aperfeiçoamento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.